Tribunal: STF
Processo: ARE 1473170
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Siderúrgica Nacional formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia e na demonstração insuficiente da repercussão geral da matéria.



    Nas razões do agravo, sustentou ter demonstrado de maneira fundamentada a repercussão geral da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    Apelação Cível/Reexame Necessário. Embargos à Execução Fiscal. Tributário. Processual Civil. Cobrança de ISS referente à competência de fevereiro/2006, que não haveria sido recolhido, e de multa. A parte alega violação ao art. 240 da Constituição Federal. (...)



    Subsistência de matérias de defesa que, não se reduzindo a questões puramente de direito, dependem de dilação probatória. Inexistência de causa madura para julgamento por este Órgão ad quem, conforme pretendido pelo Recorrente. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, do CPC. Reforma do decisum que se impõe, com vistas a determinar o retorno do feito à origem para regular prosseguimento, com a reabertura da fase instrutória e oportuna apreciação das alegações dos Embargos da Executada. Precedentes deste Nobre Sodalício. Inaplicabilidade do Reexame Necessário. Conhecimento parcial e, nesta parte, parcial provimento do recurso.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, II; 152; 155, II; e 156, III, todos da Constituição Federal.



    Assevera que o debate não diz respeito a operação sujeita ao ISSQN.



    Sustenta que o contrato firmado com a empresa Cognos do Brasil Ltda. evidencia tratar-se de questão referente a software de prateleira, ou seja, software que não foi oferecido ou desenvolvido de maneira individualizada para a Recorrente, sob encomenda, de modo que não incide o ISSQN.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    I.III. DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. Inicialmente, cumpre observar o requisito de admissibilidade imposto pelo art. 102, III, § 3º da Constituição Federal e pelo art. 1.035 e § 1º, do Código de Processo Civil, respectivamente: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



     (...) 



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (grifou-se) 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



     § 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Nesta toada, sob o prisma da repercussão geral, sustenta a Recorrente a relevância da questão constitucional discutida sob o ponto de vista social e jurídico, que ultrapassam os interesses meramente subjetivos das partes litigantes. 



    Como é cediço, a matéria aqui debatida é de relevante interesse nacional, de todas as empresas de grande porte, com reflexo em toda a sociedade, haja vista que versa sobre o instituto da substituição tributária mediante Decreto do Poder Executivo. 



    Tem-se, outrossim, a grande relevância da questão sob os aspectos econômico, político, social e jurídico, de modo que imperioso se faz o pronunciamento desta Suprema Corte, para que haja uma eficácia vinculante do tema em apreço a todos os casos com identidade de objeto. 



    Com efeito, as afrontas à Constituição Federal perpetradas e que deram ensejo a interposição do presente Recurso Extraordinário, consistem na violação aos artigos 150, inciso II; 152; 155, inciso II; e 156, inciso III, da Magna Carta. 



    Isto posto, ante a demonstração da repercussão geral, para que não haja divergência de entendimento para casos de mesma similitude fática, incontestável a necessidade de admissão do presente recurso. 



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que o Colegiado de origem deu provimento ao apelo do recorrido por concluir necessária a reabertura da fase instrutória, para oportuna apreciação das alegações da executada, e assim determinar o retorno do feito à origem, em razão da inexistência de causa madura para julgamento do mérito da demanda; contudo este fundamento independente do acórdão não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente